Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701711-64.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISRAEL NASCIMENTO VIDAL RECORRIDO: ESPACO CRIART MOVEIS PLANEJADOS LTDA DECISÃO 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa de veracidade, devendo ser comprovada. Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial não se enquadram no conceito de hipossuficientes econômicas pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 2. No caso dos autos, pelos comprovantes de rendimentos da parte juntados ao processo, IDs. 50229700, 50229701 e 50229702, e pelos demais documentos que instruem o feito, dentre eles: IDs. 49649720, 49649721, 49649722, 49649725, tenho que restou demonstrado que a condição financeira do recorrente é incompatível com a condição de miserabilidade protegida pela lei, uma vez que aufere bons rendimentos e possui bom padrão de vida, de tal sorte que não se enquadra nos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 3. Cito julgado que se aplica ao caso: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno no qual a autora recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que reconheceu que os documentos apresentados - contracheque (ID 42963493) e declaração do imposto de renda (ID 42963489) -, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos, não comprovam sua hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Em seu recurso, o agravante insiste na tese de que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça. 3. Não obstante a mencionada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbe ao magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 99 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido como disposto na decisão embargada e agravada. 4. No caso em análise, a parte agravante demonstra que possui rendimento bruto superior a R$ 9.000,00. O fato de possuir empréstimos consignados, sem a demonstração de despesas cotidianas, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. Ademais, quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, ressalto que foram arbitrados no mínimo legal, conforma art. 55 da Lei no 9.099/95, e houve efetiva atuação da parte contrária, que apresentou contrarrazões (ID 42483947). Indeferido, portanto, o pedido. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1690252, 07127821220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Desse modo, mantenho a decisão ID. 50034615, na forma como foi lançada. 5. Venham os comprovantes do pagamento das custas iniciais e do preparo do recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de deserção. P. I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital